Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISAURA BRESCHI PESSATO, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 1004059-49.2019.8.11.0007 movida pela agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente a liminar, determinando que seja assegurado à autora, o acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF), consistente em 01 visita médica semanal, 02 sessões de fisioterapia por semana e 01 consulta semanal com nutricionista.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, “resta claro que existe prova suficiente para entender como necessário a internação domiciliar via Home Care, documentalmente comprovada pelo laudo médico e pelo relatório técnico do estudo social, que inclusive menciona a ausência de condições financeiras da família arcar com o tratamento de saúde”.
Alega que o perigo do dano consiste “no atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento na rede particular, exigem providências imediatas, especialmente por se tratar de pessoa idosa, já com 95 anos de idade”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e via de consequência, conceder o tratamento na modalidade Home Care à Autora.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Alta Floresta/MT e do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de tratamento via Home Care à Autora, hoje com 95 anos de idade e com diagnóstico de hipertensão, cardiopatia, diabetes, além de sequela de fratura de fêmur e AVE (Acidente Vascular Encefálico).
Da análise do feito não resta dúvidas da doença da Agravante, bem como da necessidade de acompanhamento profissional.
Por outro lado, não há indicação de internação domiciliar, conforme se infere do parecer do NAT, tampouco comprovação da necessidade da disponibilização de uma enfermeira 24h por dia, que é diferente de cuidadora indicada para o caso concreto e já dispensada à agravante por seus familiares, senão vejamos:
“NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR nesse caso. Havendo necessidade indiscutível de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF)”.
Considerando que a agravante, possui cuidadoras custeadas pela família e recebe o atendimento da equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família (PSF), não há que se falar em reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator